Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tendo em vista o determinado no acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial no 2.849.442-DF (ID 77794075 - Págs. 12 a 15), intimem-se as partes para que se manifestem em 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos para reanálise dos embargos de declaração. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora